Tribunal: STJ
Processo: 0809964-16.2018.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172517 - PB (2024/0362471-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL - PB011195
FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB011689
VERÔNICA RANGEL DUARTE - PB015263
JOÃO VICTOR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB014479
ARISTÓTELES FERREIRA DE SOUZA - PB025757
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
EMENTA

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚM. 284/STF.
PRECEDENTES.
1. Aplica-se o disposto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal na hipótese em
que o recorrente indica violação genérica a dispositivos legais e não refuta os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para concluir pela ocorrência da
prescrição do fundo do direito, evidenciando a deficiência na fundamentação recursal.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51685145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a600b34-bb14-4efe-938c-33292a36f90b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51685145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a600b34-bb14-4efe-938c-33292a36f90b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172517 - PB (2024/0362471-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL - PB011195
FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB011689
VERÔNICA RANGEL DUARTE - PB015263
JOÃO VICTOR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB014479
ARISTÓTELES FERREIRA DE SOUZA - PB025757
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚM. 284/STF.
PRECEDENTES.
1. Aplica-se o disposto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal na hipótese em
que o recorrente indica violação genérica a dispositivos legais e não refuta os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para concluir pela ocorrência da
prescrição do fundo do direito, evidenciando a deficiência na fundamentação
recursal.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SEBASTIÃO GUIMARÃES
VIEIRA em face de decisão que não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte
ementa (fl. 581):

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚM. 284/STF. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA50894567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:00
Código de Controle do Documento: de62318b-dbc3-4073-ac8b-c83a0a0e5127

Alega o agravante (fls. 593-597) que "o recurso especial atacou precisamente o
ponto indicado na decisão monocrática".
Aduz que "a tese de que a supressão da rubrica "provento básico" constituiria ato
único de efeitos concretos não se sustenta à luz da natureza jurídica da relação em exame,
tampouco encontra respaldo lógico na própria evolução fática dos pagamentos efetuados ao
servidor".
Alega que "não houve um ato inaugural que negasse o direito ao pagamento da
verba em definitivo, mas sim a cessação de pagamentos mensais de natureza continuada, sem
motivação específica, operando-se, assim, típico trato sucessivo que renova, mês a mês, a lesão
e, por conseguinte, o direito de ação".
Sustenta, também, que "o que se tem é a omissão da Administração em pagar
vantagem pecuniária de natureza continuada, sendo certo que o direito à percepção da verba não
foi expressamente contestado ou declarado inexistente pela Administração".
Conclui que se impõe "o reconhecimento de que o presente caso trata de relação
jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada mês em que a parcela deixou de ser
paga".
É o relatório.
VOTO
Consoante consignado na decisão agravada, da leitura das razões do recurso
especial verifica-se a deficiência da fundamentação recursal, pois o recorrente limitou-se a
apontar, de forma genérica, violação dos artigos 2o, §2o, e 6o, §§ 1o e 2o da LINDB (Decreto-lei
n. 4.657/42) e da Súmula 85/STJ, sem refutar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de
que "a jurisprudência do STJ, mesmo quando vigente o CC/1916 e após edição da Súmula 85,
em 1993, já era no sentido de que a supressão de vantagem configura ato único de efeitos
concretos a partir do qual se inicia o prazo prescricional quinquenal para a pretensão do seu
restabelecimento".
Dessa forma, na espécie tem incidência a Súmula n. 284/STF, segundo a qual "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, confiram-se, dentre muitos, os seguintes precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE.
VIOLAÇÃO
À
LEI
FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284/STF. MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA50894567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:00
Código de Controle do Documento: de62318b-dbc3-4073-ac8b-c83a0a0e5127

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - In casu, os argumentos sobre violação à legislação federal, apresentados
nas razões do recurso especial, são insuficientes para afastar a conclusão da
Corte de origem acerca da penhorabilidade de imóvel, cuja matrícula é
constituída pela incorporação de outros, quando há determinação judicial de
inalienabilidade apenas sobre a área de um desses imóveis originais, sendo
viável a determinação de reavaliação do bem, de modo a manter a penhora
sobre a área remanescente.
III - Revela-se deficiente o recurso quando a parte recorrente apresenta
arguição genérica de ofensa à lei, sem demonstrar a efetiva contrariedade,
indicando dispositivos legais os quais não têm comando normativo suficiente
para infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Inteligência da Súmula
n. 284 do STF.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.193.650/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA
PENHORA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, seguiu a orientação
consolidada nesta Corte Superior de que "o prazo para a apresentação dos
Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que
seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou
substituição, e que o reforço de penhora não alterará o prazo original para o
ajuizamento dos Embargos, podendo ensejar tão somente o início de nova
contagem de defesa, desta vez para a impugnação restrita aos aspectos formais
do novo ato constritivo" (EDcl no REsp 1.691.493/ES, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2018
13/11/2018
).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.839.440/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. TESES RECURSAIS DISSOCIADAS
DO TEOR DE DISPOSITIVOS ARROLADOS NO RECURSO E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
ESTADUAL. SÚMULA 284/STF. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC
/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
Documento eletrônico VDA50894567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:00
Código de Controle do Documento: de62318b-dbc3-4073-ac8b-c83a0a0e5127

INTERNO DESPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de
origem. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. O entendimento no sentido do descumprimento, por parte do município
recorrente, do pagamento de verbas trabalhistas ao recorrido, especificamente
13o salário e férias com o adicional adicional de 1/3, em razão do exercício da
carga comissionada do Procurador-Geral no período de 2016 a 2020, atrai a
aplicação da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.696.658/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
25/3/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:00
Código de Controle do Documento: de62318b-dbc3-4073-ac8b-c83a0a0e5127

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.172.517 / PB
Número Registro: 2024/0362471-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08099641620184058200
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL - PB011195
FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB011689
VERÔNICA RANGEL DUARTE - PB015263
JOÃO VICTOR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB014479
ARISTÓTELES FERREIRA DE SOUZA - PB025757
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL - PB011195
Documento eletrônico VDA51651921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: b31185af-ca15-4949-b565-29c487280277

FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB011689
VERÔNICA RANGEL DUARTE - PB015263
JOÃO VICTOR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB014479
ARISTÓTELES FERREIRA DE SOUZA - PB025757
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: b31185af-ca15-4949-b565-29c487280277